Tribunal: TJSP
Processo: 0507070-65.2010.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Gratificação por Atividade de Polícia – Extensão aos inativos – Acórdão que negou provimento ao recurso da ré, com observação quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão –

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Gratificação por Atividade de Polícia – Extensão aos inativos – Acórdão que negou provimento ao recurso da ré, com observação quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0507070-65.2010.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados ANTONIO MARCHI FILHO (E OUTROS(AS)),
ARGEMIRO PEREIRA, JOAO BARBOSA DA ROCHA, JOAO COELHO DE
OLIVEIRA, JOSE CARLOS PARRA, MANOEL MESSIAS ALEXANDRE,
MARCOS ANTONIO DE MORAES, NILSON FERREIRA DOS SANTOS,
OLIVIO SIDNEI MARTINS, PAULO SOVENIL DE OLIVEIRA, RUBENS
CARLOS DE SOUZA E SILVA e SERGIO CANDIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0507070-65.2010.8.26.0000/50000 -Voto no 25838 mbm
2
VOTO No 25.838
AGRAVO INTERNO No 0507070-65.2010.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ANTONIO MARCHI FILHOP E OUTROS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO
DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810
DO STF Gratificação por Atividade de Polícia Extensão
aos inativos Acórdão que negou provimento ao recurso da
ré, com observação quanto aos critérios de correção
monetária e juros de mora Retorno dos autos nos termos
do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão Juízo de retratação exercido,
ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre
a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos
termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de
aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema
no 810 STF.
Trata-se
de
devolução
dos
autos
pela
Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 331/333)
para reapreciação da questão considerando os julgamentos do RE
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do REsp 1.492.221/PR, Tema 905
do STJ.
Em sessão de 14/03/2011, esta Egrégia 11a
Câmara de Direito Público negou provimento ao recurso da ré, com
observação quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora
(fls. 295/307).
É o relatório.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu
Pleno, julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão
Geral Mérito, no RE 870.947, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0507070-65.2010.8.26.0000/50000 -Voto no 25838 mbm
3
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros
moratórios
segundo
o
índice
de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos
de Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho
de 2009 em diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG,
Tema no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0507070-65.2010.8.26.0000/50000 -Voto no 25838 mbm
4
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado
aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos
seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação,
adequo o julgado nos termos acima delineados.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator